Tribunal: TRF3
Processo: 5021872-24.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
407/549)

5021872-24.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021872-24.2024.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ESPOLIO: DJALMA JULIO DA SILVA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA ALEGADA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sucessora processual em face do v. Acórdão (ID 344310465) que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão determinando remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação de cálculos, mesmo diante de decisão anterior que, segundo a embargante, teria reconhecido preclusão consumativa da impugnação do INSS. A embargante requer esclarecimento sobre omissão/contradição relativa à preclusão e, subsidiariamente, efeito infringente para homologação de sua conta (ID 251430073), além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada preclusão consumativa e da ausência de impugnação específica, era vedada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa à Contadoria Judicial é legítima quando há interesse público na correta apuração dos valores devidos pelo Poder Público e quando se busca assegurar a fidelidade ao título executivo.

O art. 524, §2o, do CPC autoriza o juiz a valer‐se de órgão técnico equidistante para verificar cálculos, cujas conclusões gozam de presunção de legitimidade, permitindo a correção de erros materiais a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito.

Os embargos não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição capazes de integrar ou modificar o julgado; caracterizam, antes, tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração. Pedido de prequestionamento não legitima a rediscussão meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, mesmo na ausência de impugnação específica, diante do interesse público e do dever de fiel observância ao título executivo.

O juiz pode, com fundamento no art. 524, §2o, do CPC, utilizar órgão técnico equidistante para assegurar a correta apuração do valor devido.

Erros materiais nos cálculos podem ser corrigidos a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito; embargos que objetivam reexame do mérito devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 524, §2o; 932; 1.021; 1.022; art. 93, X, CF/1988 (princípio da fundamentação). Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0002734-18.1999.4.03.6117; TRF3, AI 5031510-91.2018.4.03.0000; TRF3, AI 5008655-50.2020.4.03.0000; TRF3, AI 5003125-65.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021872-24.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ESPOLIO: DJALMA JULIO DA SILVA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por Vera Lucia de Araujo Silva, em face de decisão que, no cumprimento de sentença previdenciária, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos.

A ementa (ID 344310465):

"AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por beneficiária de ação previdenciária contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados em cumprimento de sentença. A agravante alegou afronta à coisa julgada e à preclusão consumativa reconhecida em agravo anterior, sustentando que os cálculos deveriam ser homologados sem nova conferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de impugnação específica e da alegada preclusão consumativa, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa à Contadoria Judicial é legítima mesmo sem impugnação específica, em razão do interesse público na correta apuração dos valores devidos pelo Poder Público e do princípio da fidelidade ao título executivo.

4. O art. 524, §2o, do CPC autoriza o juiz a se valer de órgão técnico equidistante para verificação dos cálculos, cujas conclusões gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

5. A medida visa evitar enriquecimento ilícito e assegurar o exato adimplemento da obrigação, sendo possível a correção de erros materiais a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, mesmo sem impugnação específica, diante do interesse público e do princípio da fidelidade ao título executivo.

2. O juiz pode, com base no art. 524, §2o, do CPC, valer-se de órgão técnico equidistante para assegurar a correta apuração do valor devido.

3. Erros materiais nos cálculos podem ser corrigidos a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 507, 524, §2o, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0002734-18.1999.4.03.6117; TRF3, AI 5031510-91.2018.4.03.0000; TRF3, AI 5008655-50.2020.4.03.0000; TRF3, AI 5003125-65.2020.4.03.0000."

Nos embargos de declaração (ID 345921398), a parte autora alega omissão e contradição no v. Acórdão ao não enfrentar especificamente a aplicação dos arts. 278, 505 e 507 do CPC relativos à preclusão consumativa, sustenta que houve ofensa à coisa julgada em razão de decisão anterior que teria reconhecido a preclusão da impugnação do INSS, e requer, ao final, efeito infringente para que seja reformada a determinação de remessa à Contadoria e homologada a conta por ela apresentada (ID 251430073), além de prequestionamento para fins de recurso às Cortes Superiores.

Requer, ao final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário. 7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie. 9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98). (...) 12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não. (...)” (STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 344310465):

" Na decisão agravada, entendeu-se ser legítima a remessa à Contadoria Judicial, ainda que não tenha havido impugnação específica, invocando o interesse público na correta apuração dos valores devidos pelo Poder Público, o princípio da fidelidade ao título judicial e a possibilidade de correção de erros materiais a qualquer tempo.

Ressalte-se, ainda, que os cálculos elaborados pela Contadoria possuem presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, e que a medida visa evitar enriquecimento ilícito e assegurar o exato adimplemento da obrigação.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

É regular a remessa à Contadoria do Juízo, órgão técnico equidistante, para conferência de valores devidos pelo Poder Público, mesmo que a conta não tenha sido impugnada, tendo em vista o interesse público envolvido.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

(...)”

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra coisa: a mudança do entendimento da Turma sobre a necessidade de remessa à Contadoria, o que configura pedido de reexame de mérito, vedado em sede de embargos de declaração.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA ALEGADA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sucessora processual em face do v. Acórdão (ID 344310465) que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão determinando remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação de cálculos, mesmo diante de decisão anterior que, segundo a embargante, teria reconhecido preclusão consumativa da impugnação do INSS. A embargante requer esclarecimento sobre omissão/contradição relativa à preclusão e, subsidiariamente, efeito infringente para homologação de sua conta (ID 251430073), além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada preclusão consumativa e da ausência de impugnação específica, era vedada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa à Contadoria Judicial é legítima quando há interesse público na correta apuração dos valores devidos pelo Poder Público e quando se busca assegurar a fidelidade ao título executivo.

O art. 524, §2o, do CPC autoriza o juiz a valer‐se de órgão técnico equidistante para verificar cálculos, cujas conclusões gozam de presunção de legitimidade, permitindo a correção de erros materiais a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito.

Os embargos não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição capazes de integrar ou modificar o julgado; caracterizam, antes, tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração. Pedido de prequestionamento não legitima a rediscussão meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É legítima a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, mesmo na ausência de impugnação específica, diante do interesse público e do dever de fiel observância ao título executivo.

O juiz pode, com fundamento no art. 524, §2o, do CPC, utilizar órgão técnico equidistante para assegurar a correta apuração do valor devido.

Erros materiais nos cálculos podem ser corrigidos a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito; embargos que objetivam reexame do mérito devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 524, §2o; 932; 1.021; 1.022; art. 93, X, CF/1988 (princípio da fundamentação). Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0002734-18.1999.4.03.6117; TRF3, AI 5031510-91.2018.4.03.0000; TRF3, AI 5008655-50.2020.4.03.0000; TRF3, AI 5003125-65.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão